Tribunal: TJSP
Processo: 1004263-64.2019.8.26.0302
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA – IPTU – Exercícios de 2017, 2018 e 2019 – Destinação rural comprovada – Imóvel sujeito ao ITR – STJ, REsp 1.112.646/SP, Recursos Repetitivos – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000785589
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004263-64.2019.8.26.0302, da Comarca de Jaú, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE JAHU, é apelado WILSON IANELLI FIORINO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente), MÔNICA SERRANO E KLEBER
LEYSER DE AQUINO.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
OCTAVIO MACHADO DE BARROS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004263-64.2019.8.26.0302 -Voto no 23518 - nma
2
Voto 23.518.
Apelação no 1004263-64.2019.8.26.0302.
Apelante: Prefeitura Municipal de Jahu.
Apelado: Wilson Ianelle Fiorino.
APELAÇÃO AÇÃO ANULATÓRIA IPTU Exercícios
de 2017, 2018 e 2019 Destinação rural comprovada
Imóvel sujeito ao ITR STJ, REsp 1.112.646/SP, Recursos
Repetitivos Recurso desprovido.
Apelação em face da sentença que julgou extinto o
pedido quanto à declaração de não incidência de IPTU e anulação da
cobrança do exercício de 2017, diante da perda do objeto pelo
reconhecimento extrajudicial da parte requerida, nos termos do artigo
485, inciso VI, do CPC, e procedente o pedido quanto à declaração de
não incidência de IPTU sobre o imóvel descrito na inicial no período de
2018 e 2019, nos termos do artigo 487, inciso I, condenando a ré no
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em
10% sobre o valor da causa1. Inconformada apela a municipalidade
sustentando a não comprovação da destinação rural do imóvel pelo
autor no período relativo à cobrança e que o fato de ter havido o
deferimento de isenção outrora não tem o condão de afetar os
lançamentos realizados posteriormente.
Recurso regularmente recebido, processado e
respondido.
Relatado.
1 Valor da causa em maio de 2019: R$ 71.223,00.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004263-64.2019.8.26.0302 -Voto no 23518 - nma
3
O recurso não comporta provimento, pois o autor
logrou demonstrar a efetiva destinação rural do imóvel em exame
através da inscrição na Receita Federal com recolhimento de ITR (fls.
114/117, 150/153), da Declaração de conformidade da atividade
agropecuária (fls. 51), do cadastro no INCRA (fls. 52/53), juntando,
inclusive, diversos recibos de pagamento de salário e notas fiscais de
produtor (fls. 63/113) relativas à atividade desenvolvida na propriedade,
a afastar a exigibilidade do IPTU.
O Superior Tribunal de Justiça já decidiu, em sede
de recursos repetitivos, pela não incidência de IPTU sobre imóvel em
área urbana, com destinação rural, desde que comprovada a exploração
extrativa, vegetal, agrícola, pecuária ou agroindustrial:
TRIBUTÁRIO.
IMÓVEL
NA
ÁREA
URBANA. DESTINAÇÃO RURAL. IPTU. NÃO-
INCIDÊNCIA. ART. 15 DO DL 57/1966. RECURSO
REPETITIVO. ART. 543-C DO CPC.
1. Não incide IPTU, mas ITR, sobre imóvel
localizado na área urbana do Município, desde que
comprovadamente utilizado em exploração extrativa, vegetal, agrícola, pecuária ou
agroindustrial (art. 15 do DL 57/1966).
2. Recurso Especial provido. Acórdão sujeito ao
regime do art. 543-C do CPC e da Resolução
8/2008 do STJ (REsp 1112646/SP, Rel. Ministro
HERMAN
BENJAMIN,
PRIMEIRA
SEÇÃO,
julgado em 26/08/2009, DJe 28/08/2009).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004263-64.2019.8.26.0302 -Voto no 23518 - nma
4
No caso, a prova dos autos é firme no sentido de que
o imóvel tributado se destina exclusivamente à atividade agrícola,
inclusive, a própria municipalidade reconheceu a não incidência do
imposto para os exercícios de 2015 a 2017 (fls. 202), a prevalecer a
sentença recorrida, que bem analisou as alegações e provas constantes
dos autos, conferindo a solução adequada à causa, merecendo, por isso,
ser integralmente mantida (art. 252, do Regimento Interno do Tribunal
de Justiça), a fim de evitar mera repetição dos mesmos fundamentos.
Daí porque, nega-se provimento ao recurso, com
majoração da verba honorária para 12% do valor da causa.
OCTAVIO MACHADO DE BARROS
Relator